Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM O USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL REVELADA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DA TITULAR DO CARTÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO.
1. Incumbe ao correntista manter a guarda e o sigilo de seu cartão de crédito/débito e da respectiva senha bancária, de uso pessoal e intransferível.
2. Evidenciado que a autora deixou de observar a prudência necessária quanto a guarda do cartão de crédito/débito e ao sigilo da respectiva senha, a realização de operações de compra de bens, mediante o uso da senha fornecida a terceiros, não configura falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.
3. Inexistente a falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras rés, mostra-se incabível o reconhecimento da inexistência do débito e, por conseguinte, o ressarcimento do montante correspondente às operações de compra impugnadas.
4. Apelação Cível conhecida e provida.